Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Juízo da 3a Vara de família de Brasília (suscitante). Juízo da 1a Vara de Família de Brasília (suscitado). Ação de alimentos e ação de guarda. Conexão Impropria. Regra de prevenção. Data e hora da distribuição das ações. Competência do Juízo da 1a Vara de Família.
I. Caso em exame
1. Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília em face do Juízo da 1a Vara de Família de Brasília para julgamento das ações de alimentos e guarda, juntadas por conexão imprópria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação originária, se o Juízo da 1a Vara Cível, onde fora distribuída a ação de alimentos, ou o Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, ao qual distribuída a ação de guarda.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 59 do Código de Processo Civil, “o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”, de modo que o juízo onde ocorreu a primeira distribuição, no caso, a ação de alimentos, em trâmite perante na 1a Vara de Família Brasília, tornou-se prevento para conhecer e julgar ambas as demandas, porque conexas.
IV. Dispositivo
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 1a Vara de Família de Brasília, para processar e julgar as ações de guarda e alimentos.
________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 59.